Tribunal: TJPA
Processo: 0004267-50.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004267-50.2008.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0004267-50.2008.8.14.0040

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MINERÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVALIAÇÃO DE RENDA E INDENIZAÇÃO POR PESQUISA MINERAL. VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VINCULAÇÃO AO ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Vale S.A. contra acórdão que, em apelação cível, manteve a fixação do valor da causa em R$ 70.000,00, com base no orçamento do plano de pesquisa mineral, em ação de jurisdição voluntária destinada à avaliação de renda pela ocupação do solo e indenização por danos decorrentes de pesquisa mineral, extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a distinção entre o orçamento do plano de pesquisa e o conteúdo econômico da ação de avaliação minerária; (ii) estabelecer se é válida a utilização do orçamento do plano de pesquisa como critério para fixação do valor da causa em procedimento de jurisdição voluntária extinto sem resolução de mérito; (iii) determinar qual o critério adequado para fixação do valor da causa diante da ausência de apuração pericial e de conteúdo econômico definido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante do julgado, podendo excepcionalmente produzir efeitos modificativos quando a integração conduz à alteração do resultado.

4.

O acórdão embargado não enfrenta adequadamente a distinção normativa prevista no art. 16, § 2º, do Código de Mineração, que afasta a correspondência entre o orçamento do plano de pesquisa e o conteúdo econômico da demanda.

5.

O procedimento do art. 27 do Código de Mineração possui natureza de jurisdição voluntária e visa à apuração de renda e indenização devidas a superficiários, não à mensuração do proveito econômico da atividade minerária.

6.

A ausência de perícia, de contraditório substancial e de apuração de valores impede a fixação do valor da causa com base em parâmetro econômico presumido e dissociado da realidade processual.

7.

O precedente do STJ (REsp nº 2.010.961/PA) afasta a utilização automática do orçamento do plano de pesquisa como critério para o valor da causa, especialmente quando inexistente atividade avaliatória.

8.

A fixação do valor da causa deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se atribuição estimativa em montante compatível com a natureza do procedimento.

9.

A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a exigibilidade das custas processuais, mas impõe adequação da base de cálculo ao conteúdo econômico efetivamente submetido à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O orçamento do plano de pesquisa mineral não se confunde com o conteúdo econômico da ação de avaliação prevista no art. 27 do Código de Mineração. 2. É vedada a utilização automática do orçamento do plano de pesquisa como critério para fixação do valor da causa em procedimento de jurisdição voluntária, especialmente quando inexistente apuração pericial. 3. O valor da causa deve ser fixado por estimativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando ausente conteúdo econômico definido. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a exigibilidade das custas processuais, que devem ser calculadas com base em valor adequadamente arbitrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 291, 292, 1.022, 1.025 e 926; Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967), arts. 16, § 2º, e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.010.961/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002817-16.2005.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 0006065-41.2011.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER

e
ACOLHER
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VALE S.A.
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado (ID 30244240):

“Ementa: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVALIAÇÃO DE RENDA E INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vale S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de jurisdição voluntária de avaliação de renda pela ocupação do solo e indenização por danos decorrentes de pesquisa mineral (art. 27, VI, do Código de Mineração), ajuizada após comunicação do DNPM sobre a prorrogação de alvará de pesquisa mineral em Canaã dos Carajás (PA). O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, ante a expiração do alvará de pesquisa, fixando o valor da causa em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado ao DNPM, em procedimento de jurisdição voluntária; e (ii) estabelecer se a ausência de litígio ou de interesse posterior da empresa justifica a fixação de valor simbólico à causa, com consequente redução das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico potencial do pedido, ainda que se trate de jurisdição voluntária e mesmo sem previsão expressa no art. 292 do CPC/2015.

4.

A fixação do valor da causa em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) baseia-se em critério objetivo: o orçamento constante do plano de pesquisa apresentado ao DNPM, o qual deu origem ao procedimento judicial.

5.

A alegação de que a empresa não tinha mais interesse no processo ou que não se beneficiaria economicamente não descaracteriza a natureza econômica do pedido formulado, tampouco inviabiliza a adoção do orçamento como parâmetro.

6.

Precedentes firmes do TJPA reconhecem que, em ações análogas, é válida a utilização do orçamento do plano de pesquisa para definição do valor da causa e cálculo das custas, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito.

7.

A condenação da parte autora ao pagamento das custas observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade, não se configurando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.

O valor da causa em procedimento de jurisdição voluntária fundado no art. 27, VI, do Código de Mineração pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado à ANM/DNPM.

10.

A superveniente perda de interesse da empresa ou a ausência de litígio não afastam a natureza econômica subjacente ao pedido judicial.

11.

A condenação ao pagamento das custas, com base no valor do orçamento, é compatível com o regime jurídico aplicável à jurisdição voluntária minerária.”

Em suas razões recursais (ID 30680376), a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por não ter enfrentado argumentos centrais deduzidos na apelação. Aduz que a demanda originária, instaurada a partir de comunicação do DNPM/ANM ao Juízo, possui natureza de jurisdição voluntária e tem por único objetivo apurar, por meio de perícia, os valores de renda pela ocupação do solo e de indenização por danos e prejuízos eventualmente devidos aos superficiários em razão de possível pesquisa mineral, e não quantificar proveito econômico de exploração mineral, a qual somente ocorreria em fase posterior de lavra. Sustenta, nessa linha, que o acórdão embargado teria desconsiderado a distinção entre pesquisa mineral e exploração mineral, confundindo o orçamento dos trabalhos de pesquisa com suposto proveito econômico da exploração, embora não tenham sido realizados os trabalhos de pesquisa.

Prossegue afirmando que o acórdão também se omitiu quanto à tese de inaplicabilidade do art. 292 do CPC ao caso concreto, sob o argumento de que as ações de avaliação decorrentes de pesquisa mineral, por sua natureza e por se tratarem de procedimentos de jurisdição voluntária, não se enquadrariam nas hipóteses legais de fixação prévia do valor da causa. Defende, por isso, que, ausente critério legal específico e não havendo conteúdo patrimonial previamente delimitado, o valor da causa deveria ser arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em quantia meramente de alçada, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega, ainda, que a causa é de baixa complexidade, que não houve litígio efetivo, que a embargante manifestou desinteresse na continuidade do feito logo em sua primeira oportunidade, que não se alcançou a fase instrutória e que poucos atos processuais foram praticados, circunstâncias que, segundo sustenta, reforçam a inadequação da manutenção do valor da causa em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Invoca, como reforço argumentativo, precedente deste Tribunal em caso reputado idêntico, no qual teria sido fixado o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da baixa complexidade do feito e da ausência de quantificação do proveito econômico.

A embargante também aponta omissão quanto à incidência do art. 16, § 2º, do Código de Mineração, defendendo que o orçamento dos trabalhos de pesquisa mineral não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão nem ao proveito econômico da demanda. Argumenta que, se a ação tivesse prosseguido, os únicos valores a serem apurados seriam os de renda e indenização devidos aos superficiários, e não os gastos previstos no plano de pesquisa ou eventual retorno econômico da atividade minerária. Sustenta que não há proveito econômico na fase de pesquisa mineral, por inexistir lavra nessa etapa, e que o orçamento apresentado no plano de pesquisa não se confunde com os valores devidos em procedimento avaliatório dessa espécie.

Acrescenta que, como a perícia judicial sequer chegou a ser realizada, o conteúdo patrimonial da demanda não foi apurado, razão pela qual o valor da causa não poderia ter sido fixado com base no orçamento dos trabalhos de pesquisa, mas sim, novamente, em valor meramente fiscal, de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas e expressamente enfrentadas as seguintes matérias: que as ações de avaliação não buscam quantificar atividade de exploração mineral; que não comportam fixação antecipada do valor da causa com fundamento no art. 292 do CPC; que, caso a demanda tivesse avançado, o conteúdo econômico em discussão seria apenas o montante de renda e indenização devido aos superficiários; que o orçamento dos trabalhos de pesquisa não pode servir de base para fixação do valor da causa; e que, ausente perícia e sendo inviável a atribuição prévia de valor à demanda, o valor da causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), com atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Subsidiariamente, postula o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento dos arts. 8º e 292 do Código de Processo Civil, do art. 16, § 2º, do Código de Mineração, do art. 1.025 do Código de Processo Civil e das Súmulas nº 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e nº 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à parte embargada, consta a Certidão de ID 33368443, atestando o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Porém, é assente que, excepcionalmente, podem assumir efeitos infringentes quando a integração do julgado, ao sanar vício efetivamente existente, conduzir logicamente à alteração do resultado anteriormente proclamado. No caso concreto, a embargante aponta omissões relevantes quanto à natureza jurídica da ação de avaliação prevista no art. 27 do Código de Mineração, à incidência dos arts. 8º, 291 e 292 do CPC e, sobretudo, à aplicação do art. 16, § 2º, do Código de Mineração, sustentando que o orçamento do plano de pesquisa não pode servir de parâmetro automático para a fixação do valor da causa.

Além disso, requer, expressamente, a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios, para que o valor da causa seja fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como o prequestionamento dos arts. 8º e 292 do CPC e do art. 16, § 2º, do Código de Mineração.

De início, cumpre consignar que o acórdão embargado conheceu do recurso de apelação interposto pela VALE S.A. e lhe negou provimento, assentando, em síntese, que, mesmo em procedimento de jurisdição voluntária, o valor da causa deve refletir o proveito econômico potencial do pedido, reputando legítima a fixação em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com base no orçamento constante do plano de pesquisa apresentado ao DNPM, sob o fundamento de que a superveniente perda de interesse da empresa e a ausência de litígio não afastariam a natureza econômica subjacente ao pedido judicial. O julgado também consignou que a condenação ao pagamento das custas observaria os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Todavia, revendo detidamente a controvérsia, verifico que assiste razão à embargante quanto à necessidade de integração do acórdão, pois a decisão embargada efetivamente não enfrentou, com a profundidade devida, a distinção normativa entre o orçamento dos trabalhos de pesquisa e o efetivo conteúdo econômico da ação de avaliação minerária, distinção essa expressamente positivada no art. 16, § 2º, do Código de Mineração.

Também não enfrentou, de forma suficiente, a peculiaridade de que a presente ação, instaurada por provocação legal da autoridade minerária, ostenta natureza de jurisdição voluntária e foi extinta sem resolução do mérito, antes mesmo da realização de perícia judicial destinada à apuração da renda pela ocupação do solo e da indenização eventualmente devida aos superficiários.

Com efeito, a demanda originária surgiu a partir do Ofício nº 1.164/2008-DNPM-5º DS/PA, por meio do qual o então Departamento Nacional de Produção Mineral comunicou ao Juízo da Comarca de Parauapebas/PA a outorga do Alvará de Pesquisa nº 2.454, de 27/03/2007, expedido em favor da Companhia Vale do Rio Doce, referente ao procedimento administrativo nº 850.541/2003, para pesquisa de minério de cobre no Município de Parauapebas/PA. A partir dessa comunicação, instaurou-se procedimento de jurisdição voluntária destinado à avaliação judicial da renda pela ocupação do solo e da indenização pelos danos e prejuízos eventualmente decorrentes dos trabalhos de pesquisa mineral, na forma do art. 27 do Código de Mineração. Posteriormente, o feito foi extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da expiração do alvará, tendo sido fixado o valor da causa em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), montante posteriormente mantido pelo acórdão embargado.

É precisamente nesse ponto que reside a omissão do julgado.

Isso porque o procedimento previsto no art. 27 do Decreto-Lei nº 227/1967 não se confunde com ação contenciosa típica voltada à obtenção de proveito econômico imediato pelo titular do direito minerário.

Cuida-se de mecanismo de jurisdição voluntária instaurado para viabilizar, se for o caso, a fixação judicial da renda pela ocupação do solo e da indenização devida aos superficiários, em situações de divergência, a fim de permitir o exercício da autorização de pesquisa mineral. Em outras palavras, não se trata de ação voltada à apuração do valor econômico do empreendimento minerário, nem à quantificação do orçamento do plano de pesquisa, mas de procedimento judicial destinado à apuração de valores eventualmente devidos a terceiros, os quais, no caso dos autos, sequer chegaram a ser individualizados ou apurados, por inexistência de perícia e pela extinção prematura do feito. Essa é, justamente, a linha argumentativa desenvolvida pela embargante desde a apelação e reiterada nos presentes aclaratórios.

Nessa perspectiva, o art. 16, § 2º, do Código de Mineração assume centralidade hermenêutica, pois afasta, de forma expressa, qualquer correspondência automática entre o orçamento do plano de pesquisa e o valor econômico da ação de avaliação. A norma é clara ao estabelecer que os trabalhos descritos no plano de pesquisa servirão de base para a avaliação judicial da renda pela ocupação do solo e da indenização devida ao proprietário ou posseiro do solo, “não guardando nenhuma relação com o valor do orçamento apresentado pelo interessado no referido plano de pesquisa”, tese que foi expressamente invocada pela embargante e não enfrentada de forma adequada no acórdão embargado.

Ademais, cumpre consignar que a solução ora adotada pelo Acórdão Embargado, representa superação expressa de entendimento anteriormente perfilhado por esta Relatoria e igualmente sufragado por outros julgados desta Corte, nos quais se admitia a fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado à autoridade administrativa, ainda que em procedimentos de jurisdição voluntária extintos sem resolução do mérito.

Tal orientação encontrava respaldo em precedentes reiterados deste Tribunal, inclusive com participação desta Relatora, nos quais se assentava que o orçamento da pesquisa refletiria o potencial proveito econômico subjacente à autorização minerária.

Todavia, a superveniência do julgamento do REsp nº 2.010.961/PA, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 18/11/2025, sob a relatoria do eminente Ministro Moura Ribeiro, impõe necessária revisitação da matéria, no qual se assentou que o orçamento do plano de pesquisa não se confunde com o proveito econômico da ação de avaliação, sendo inviável sua utilização como critério automático para fixação do valor da causa, especialmente quando o feito é extinto sem qualquer ato avaliatório. Assim, à luz do dever de coerência, integridade e uniformização jurisprudencial, previsto no art. 926 do CPC, impõe-se a adequação da jurisprudência desta Corte ao precedente da Corte Superior responsável pela uniformização da legislação federal.

A similitude entre o caso paradigma e a presente controvérsia é manifesta. Em ambos, há procedimento de jurisdição voluntária instaurado por provocação da autoridade minerária, voltado à avaliação de renda e indenização decorrentes de pesquisa mineral; em ambos, o processo foi extinto sem resolução do mérito antes da efetiva apuração pericial dos valores; e, em ambos, o valor da causa foi atrelado ao orçamento do plano de pesquisa, para fins de cálculo das custas processuais. O raciocínio jurídico, portanto, é inteiramente transplantável ao presente feito.

Desse modo, embora se mantenha hígida a premissa de que a extinção sem resolução do mérito não afasta, por si só, a exigibilidade das custas processuais, a base de cálculo dessas despesas não pode repousar em valor artificialmente elevado e dissociado do conteúdo econômico efetivamente submetido à jurisdição.

No caso concreto, não houve citação de superficiários, não houve formação plena de contraditório substancial, não houve realização de perícia, nem qualquer deliberação judicial que houvesse quantificado renda ou indenização. A manutenção do valor da causa em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por derivação automática do orçamento do plano de pesquisa, conduz a resultado desproporcional, incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à justiça.

Em recentes julgados, esta Corte de Justiça já vem se manifestando no mesmo sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MINERÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AVALIAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ÁREA DE PESQUISA MINERAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 238 DO STJ. VALOR DA CAUSA FIXADO SIMBOLICAMENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Vale S.A. contra decisões monocráticas que, nas Apelações Cíveis nº 0004034-94.2005.8.14.0028, nº 0002064-88.2007.8.14.0028 e nº 0002817-16.2005.8.14.0028 determinaram a remessa dos autos à Justiça Federal por suposta presença de interesse jurídico da autarquia federal DNPM (atual ANM). Nos embargos, a parte requer o reconhecimento da competência da Justiça Estadual, com base na natureza jurídica da demanda e na Súmula 238 do STJ. No mérito recursal, pretende a reforma das sentenças que extinguiram os feitos sem resolução de mérito, fixaram o valor da causa com base no orçamento de pesquisa e impuseram custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão na decisão quanto à natureza da demanda e à aplicação da Súmula 238 do STJ; (ii) definir se a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual ou Federal; (iii)
estabelecer se o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica e se é devida a condenação da empresa ao pagamento das custas processuais.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão quanto à natureza da ação como jurisdição voluntária instaurada por provocação da ANM e à aplicação da Súmula 238 do STJ autoriza o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O procedimento em questão visa à apuração de indenizações entre particulares, não envolvendo interesse jurídico direto da União ou da ANM, que atuou apenas como comunicante técnico, como expressamente reconhecido em manifestação nos autos. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 238, estabelece que a avaliação da indenização decorrente de alvará de pesquisa mineral é de competência do Juízo Estadual da situação do imóvel, não havendo competência federal nos casos em que a autarquia federal figura apenas como comunicante.
6. Demonstrado que a Vale S.A. não requereu a instauração do feito, manifestou desde o início o desinteresse pela continuidade da pesquisa, não promoveu atos no processo nem obteve proveito econômico, revela-se cabível a fixação simbólica do valor da causa em R$ 1.000,00, conforme precedentes do TJPA e do STJ. 7. Ainda que fixado o valor simbólico da causa, subsiste a obrigação pelo pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, diante da extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse superveniente da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recursos providos. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de avaliação de indenização decorrente de alvará de pesquisa mineral, quando ausente interesse jurídico da União ou de suas autarquias, conforme a Súmula 238 do STJ.
2.

Procedimentos instaurados por provocação da ANM nos moldes dos arts. 27 e 28 do Código de Mineração possuem natureza de jurisdição voluntária entre particulares. 3. É possível a fixação simbólica do valor da causa em R$ 1.000,00 quando ausente iniciativa, proveito econômico ou conteúdo litigioso atribuível à parte interessada. 4. A extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse superveniente impõe o pagamento de custas, ainda que sobre valor simbólico.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028171620058140028 30581902, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CRITÉRIO PROVISÓRIO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Vale S.A. contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da expiração do alvará de pesquisa mineral expedido pelo DNPM. A sentença determinou, ainda, o pagamento das custas processuais pela parte apelante. A controvérsia envolvia a avaliação de rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras abrangidas pelo referido alvará. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo pela perda do objeto pode afastar a condenação ao pagamento das custas processuais; e (ii) estabelecer se o valor da causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00, em vista da inexistência de apuração definitiva sobre as rendas e indenizações devidas aos superficiários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação ao pagamento das custas processuais permanece cabível mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC, sendo irrelevante a ausência de litígio ou a perda de objeto. 4. A distribuição e tramitação regular do feito geram movimentação da máquina judiciária, o que impõe o custeio das despesas processuais pela parte que deu causa à demanda. 5. Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica quando os valores definitivos a serem apurados ainda são incertos, conforme preceituam os arts. 291 e 292 do CPC vigente e o art. 16, § 2º, do Código de Mineração. 6. A fixação inicial do valor da causa com base no orçamento de pesquisa do interessado não reflete o impacto econômico sobre os superficiários, razão pela qual deve ser ajustada provisoriamente a um montante simbólico. 7. A fixação de um valor elevado, desproporcional à realidade do procedimento, pode gerar encargos excessivos e prejudicar a acessibilidade ao Judiciário, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento de custas processuais permanece exigível mesmo em caso de extinção do processo por perda do objeto, desde que tenha havido movimentação da máquina judiciária.
2. Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica, considerando a incerteza sobre o montante econômico final, sendo vedada a vinculação ao orçamento de pesquisa minerária para tal finalidade.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006065-41.2011.814.0028, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Esses julgados, revelam que a própria jurisprudência deste Tribunal já passou a reconhecer, em hipóteses análogas, a inadequação da vinculação do valor da causa ao orçamento do plano de pesquisa, admitindo sua fixação estimativa, simbólica ou por equidade, sem afastar, contudo, a responsabilidade pelas custas processuais em razão da movimentação da máquina judiciária.

No presente caso, todavia, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), postulado pela embargante, não se mostra o mais adequado. Embora seja correta a premissa de que o orçamento do plano de pesquisa não pode servir de parâmetro automático para a fixação do valor da causa, também é certo que a causa não pode ser desprovida de expressão econômica mínima, devendo receber valor certo, ainda que estimativo, nos termos do art. 291 do CPC.

À luz da fundamentação adotada pelo STJ, reputo mais consentâneo com a natureza do procedimento, com sua tramitação e com a necessidade de observância de critério fiscal minimamente razoável a fixação do valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para fins meramente fiscais e de alçada, montante sobre o qual deverão ser recalculadas as custas eventualmente devidas.

Por conseguinte, os embargos merecem acolhimento, com efeitos infringentes, para sanar a omissão do acórdão quanto à correta interpretação do art. 16, § 2º, do Código de Mineração e dos arts. 291, 292 e 926 do Código de Processo Civil, reformando-se o julgado embargado para dar provimento à apelação da VALE S.A., unicamente no ponto relativo ao valor da causa, a fim de afastar sua vinculação ao orçamento do plano de pesquisa mineral e fixá-lo, por estimativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida, contudo, a exigibilidade das custas processuais, que deverão ser recalculadas com base nesse novo montante. Ficam, ademais, por força desta fundamentação, explicitamente enfrentadas as teses suscitadas pela embargante, inclusive para fins de prequestionamento, notadamente quanto aos arts. 8º, 291, 292, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como ao art. 16, § 2º, do Código de Mineração.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de fixar o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2026